Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-09.2022.8.11.0087
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003237-09.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL CASSIO MARTINS - CPF: 012.854.251-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMINADABE ROBERTO DE ALMEIDA - CPF: 876.324.201-00 (ASSISTENTE), BISMAEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 048.525.501-40 (ASSISTENTE), ANDREIA FERREIRA CRUZ - CPF: 005.136.401-85 (VÍTIMA), JOSIANE DA SILVA BATISTA DE LIMA - CPF: 047.954.161-25 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 589.330.935-91 (VÍTIMA), ROSELI DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 031.085.261-70 (VÍTIMA), TOMAZIA PICANÇO DA COSTA (VÍTIMA), CELSO MARTINS BARBOSA - CPF: 814.162.701-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL CASSIO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 157,
CAPUT
, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL POR CINCO VEZES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO SIMPLES PARA O DE FURTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA QUATRO VÍTIMAS – MANTIDA UMA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO SIMPLES – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
- INVIABILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR AOS FATOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A autoria se encontra devidamente embasada em elementos concretos e idôneos e não cabe falar em absolvição em decorrência da nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, sem a observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP, ainda mais, quando corroborados por outros elementos de provas de autoria.

1. Sendo a violência dirigida exclusivamente à coisa, limitando-se os réus 'a puxar a bolsa da vítima, sem sequer esboçar qualquer ato de violência ou de grave ameaça', e ' apesar de a vítima ter sofrido lesões durante a prática delitiva, tal como alega, tais lesões foram causadas de forma indireta pelo arrebatamento da bolsa', não há falar em desclassificação para o delito de roubo. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido".
(AgRg no AREsp n. 1.604.296/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Não há falar-se em
bis in idem
diante da avaliação de condenações distintas para exasperar a pena-base e reconhecer a agravante da reincidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003237-09.2022.8.11.0087

APELANTE: RAFAEL CASSIO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RAFAEL CÁSSIO MARTINS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado (réu reincidente) e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo simples em continuidade delitiva, nos termos do artigo
157,
caput
, por cinco vezes, c/c artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal
.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 164419353)

A peça acusatória atribuiu aos acusados a seguinte conduta delitiva (id. 164419308):

“RESUMO DOS FATOS

Consta do incluso inquérito policial que, entre os dias 23 e 25 de novembro, em via pública, no município de Guarantã do Norte/MT, o denunciado RAFAEL CASSIO MARTINS, vulgo “Chapinha”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por cinco vezes, subtraiu para si, mediante violência, coisas alheias móveis pertencentes as vítimas Roseli De Souza Ribeiro, Josiane da Silva Batista, Tomazia Picanço da Costa, Andreia Ferreira Cruz e Maria Aparecida dos Santos.

DETALHAMENT DOS FATOS

FATO 01 Segundo restou apurado, no dia 23 de novembro de 2022, por volta das 16h30 min, na Rua das Amendoeiras, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado RAFAEL CASSIO MARTINS, ciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu para si ou para outrem, mediante violência, uma bolsa, a qual continha documentos pessoais, um aparelho celular Samsung e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), pertencente à vítima Roseli de Souza Ribeiro.

FATO 02 No dia 23 de novembro de 2022, por volta das 19h00min, na Rua das Amendoeiras, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado RAFAEL CASSIO MARTINS, ciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu para si ou para outrem, mediante violência, uma bolsa, a qual continha documentos pessoais, um aparelho celular Motorola e a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencentes à vítima Josiane da Silva Batista de Lima.

FATO 03 No dia 25 de novembro de 2022, por volta das 08h40min, na Rua das Amendoeiras, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado RAFAEL CASSIO MARTINS, ciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu para si ou para outrem, mediante violência, uma bolsa, a qual continha documentos pessoais, um aparelho celular e a quantia de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), pertencentes à vítima Tomazia Picanço da Costa.

FATO 04 No dia 25 de novembro de 2022, por volta das 11h25min, na Rua Flamboyants, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado RAFAEL CASSIO MARTINS, ciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu para si ou para outrem, mediante violência, uma bolsa, a qual continha dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes à vítima Andreia Ferreira Cruz.

FATO 05 No dia 25 de novembro de 2022, por volta das 16h30min, no Bairro Ouro Verde, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado RAFAEL CASSIO MARTINS, ciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu para si ou para outrem, mediante violência, uma bolsa, a qual continha a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes à vítima Maria Aparecida dos Santos.

Em todos os eventos delituosos, destaca-se o modus operandi do denunciado, que utilizava-se de sua motocicleta marca Honda, modelo Titan, cor preta, para se aproximar de seus alvos, quando, de maneira brusca, puxava a bolsa de posse das vítimas, fugindo em seguida.

Todas as vítimas registraram os respectivos boletins de ocorrência, sendo que, após a notícia do roubo em face da vítima Maria Aparecida dos Santos, a guarnição policial empreendeu diligências com o fim de localizar o infrator, vindo a apreendê-lo na Rua Embaré, em Guarantã do Norte/MT, sendo encaminhado à DEPOL para as medidas de praxe.

Em seu interrogatório, RAFAEL CASSIO MARTINS confessou parcialmente o cometimento dos delitos.

Por fim, cumpre salientar que o denunciado se encontra preso por força de mandado de prisão preventiva”.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública postula a nulidade do reconhecimento fotográfico de RAFAEL CASSIO MARTINS ante a não observância ao disposto no art. 226 do CPP e a consequente absolvição do apelante, por ausência de provas de autoria dos crimes perpetrados contra as vítimas Roseli, Josiane e Tomásia.

Requer, ainda, a desclassificação dos delitos roubo simples para o de furto.

Busca, subsidiariamente, a condução da pena para o mínimo legal e fixação do regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena (id. 164419363).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (id. 164419368).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 165319678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL CASSIO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da nulidade do reconhecimento fotográfico.

Como relatado, busca a Defensoria Pública, a nulidade do reconhecimento fotográfico de RAFAEL CASSIO MARTINS ante a não observância ao disposto no art. 226 do CPP e a consequente absolvição do apelante, por ausência de provas de autoria dos crimes perpetrados contra as vítimas Roseli, Josiane e Tomásia.

Sem razão à defesa.

Isso porque, ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido às formalidades descritas no artigo 226, do CPP, a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho.

In casu
, verifica-se que o reconhecimento do apelante pelas vítimas Roseli de Souza Ribeiro e Josiane da Silva Batista de Lima, não encontra substrato exclusivamente em reconhecimento por fotografia ocorrido na fase extrajudicial, sobretudo porque as vítimas reiteraram sua identificação em juízo de maneira contundente, afirmando que o réu estava com a viseira do capacete aberta no momento do roubo, o que possibilitou o seu reconhecimento de forma indene de dúvidas.

Inclusive, ambas deram detalhes das características do autor dos fatos, como sendo uma pessoa de estatura alta, magra, cor negra e com uma tatuagem na perna. Além disso, ambas foram firmes ao declarar que o autor dos fatos estava pilotando uma motocicleta preta.

Ainda, com relação à vítima Roseli de Souza Ribeiro, foi encontrado um pen drive, que lhe pertencia, na posse do acusado (auto de entrega de objeto - id. 164419687).

Por sua vez, a vítima Josiane da Silva Batista de Lima, sob o crivo do contraditório, além de ratificar o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, disse que conhecia o tio do acusado e com a sua permissão, vasculhou o quarto do réu, onde encontrou pedaços de sua bolsa, cartões e óculos, todos incinerados.

Por fim, a vítima Tomazia Picanço da Costa, embora tenha declarado que não teria como reconhecer o acusado, o descreveu como sendo uma pessoa estatura alta, magro, cor negra e com uma tatuagem na perna. Além disso, foi encontrado na posse do acusado, um cartão de memória do celular da vítima.

Nessa linha, constata-se que a autoria se encontra devidamente embasada em elementos concretos e idôneos e não cabe falar em absolvição em decorrência da nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, sem a observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP, ainda mais, quando corroborados por outros elementos de provas de autoria.

Ilustrativamente:

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1 - A Revisão Criminal só é admitida quando rigorosamente ajustada aos casos dispostos no art. 621 do CPP e com a finalidade precípua de redimir eventual erro judiciário ou reparar possível injustiça. 2 - Constatado que os elementos de prova carreados aos autos demonstram sem qualquer dúvida que a condenação do requerente deu-se pela prática do 157, § 2º, I e II, do Código Penal, com fundamento não apenas no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia, mas em todo o acervo probatório produzido nos autos, consubstanciado sobretudo pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que corroboram o reconhecimento, resta desautorizado o acolhimento da revisão criminal. PEDIDO CONHECIDO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
(TJ-GO 54052095920228090175, Relator: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Seção Criminal, Data de Publicação: 07/07/2023)

Ainda, em julgados recentes, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesse mesmo sentido, consignando que:
“
o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RHC: 227616 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)

Assim sendo, inviável a absolvição do acusado, por ausência de provas de autoria.

Da pretendida desclassificação do delito de roubo simples para o de furto.

Pretende a Defensoria Pública, a desclassificação dos delitos de roubo para o de furto, sob a alegação de que
“claro ficou na instrução que, o modus operandi utilizado era, na verdade, se aproximar das vítimas, e tomar-lhes, de inopino, seus pertences, enquanto estavam distraídas, pelas ruas”
. (Sic, id. 164419363, p. 09)

Com efeito, o artigo 157,
caput
, do Código Penal, dispõe que pratica o crime de roubo quem subtrai coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, violência ou qualquer outro meio capaz de reduzir a possibilidade de resistência da vítima.

A vítima Roseli de Souza Ribeiro (FATO 1), tanto na fase policial (id. 164419683, p. 01), quanto em juízo, afirmou que:

“QUE no dia 23/11/2022 por volta das 16:30 horas transitava de bicicleta pela rua das amendoeiras, quando foi surpreendida por um suspeito o qual pilotava em uma motocicleta de cor preta, usava bermuda jeans, camiseta preta e usava chinelos de cor branca; QUE os suspeito se aproximou da declarante com a motocicleta em ponto morto, por isso a declarante não ouviu o barulho da moto se aproximando; QUE a declarante estava com bolsa pendurada transversal em seu ombro, quando o suspeito pegou na alça da bolsa e puxou com muita violência, fazendo com que vítima viesse a cair no chão; QUE a declarante ao cair teve ferimentos no braço e joelho esquerdo”.

Por sua vez, a vítima Tomázia Picanço da Costa (FATO 3), sobre a dinâmica dos fatos, afirmou que o acusado se aproximou por trás e de forma brusca puxou a bolsa que estava junto ao corpo da vítima, causando-lhe alguns hematomas.

A vítima Andreia Ferreira Cruz (FATO 4), ao depor em solo policial (id. 164419677, p. 38) e sob o crivo do contraditório asseverou que:
“a declarante estava de bicicleta, que sua bolsa estava dentro da cestinha da bicicleta, com uma das mãos segurava o guidão e a outra a declarante segurava uma sombrinha; QUE o suspeito se aproximou rapidamente de moto subtraindo a bolsa que estava na cesta”.

No tocante ao delito praticado contra a vítima Maria Aparecida dos Santos (FATO 5), consta dos autos que:
“foi surpreendida por um suspeito o qual pilotava uma motocicleta de cor preta, que com um movimento brusco o suspeito lhe arrancou a bolsa de seu ombro; QUE a declarante relata que não deu pra ver as características do suspeito devido ter sido muito rápido; QUE a mesma apresenta lesão no braço direito e o ombro está dolorido”
(sic, depoimento prestado na fase policial, pela vítima Maria Aparecida dos Santos - id. 164419677, p. 29).

Sem dúvidas, as hipóteses acima amoldam-se à figura do crime de furto por arrebatamento, na medida em que o acusado não anunciou o assalto, não proferiu qualquer espécie de grave ameaça e não exerceu violência contra a vítima.

Aliás, mesmo que o agente tenha empregado força física para puxar a bolsa da vítima, certo é que para configuração do delito de roubo imprescindível que a subtração ocorra mediante violência contra a pessoa e não contra o bem subtraído.

Desse modo, ausente o emprego violência ou grave ameaça na prática da subtração, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito de furto.

Nesse sentido:

'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO MEDIANTE ARREBATAMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. VIOLÊNCIA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À COISA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Sendo a violência dirigida exclusivamente à coisa, limitando-se os réus 'a puxar a bolsa da vítima, sem sequer esboçar qualquer ato de violência ou de grave ameaça', e ' apesar de a vítima ter sofrido lesões durante a prática delitiva, tal como alega, tais lesões foram causadas de forma indireta pelo arrebatamento da bolsa', não há falar em desclassificação para o delito de roubo. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido".
(AgRg no AREsp n. 1.604.296/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.)

Lado outro, no tocante ao crime cometido contra a vítima Josiane da Silva Batista de Lima, tanto na fase administrativa (id. 164419690), quanto em juízo, a versão apresentada demonstra que o acusado empregou violência contra ela. Veja-se:

“QUE no dia do fato 23/11/2022 por volta entre as 19:00 ou 19:10 horas, quando a declarante transitava pela rua das amendoeiras sentido sua residência localizada no bairro Agapito, quando se aproximou o suspeito conduzindo sua motocicleta Titan de cor vermelha, em ponto morto, para que a declarante não percebesse que iria ser roubada; QUE o suspeito aparelhou com a motocicleta Titan de cor preta que a declarante conduzia e desferiu um chute na lateral da moto, que a mesma se desequilibrou e quase foi ao chão; QUE portava uma sua bolsa grande de cor preta, que estava transversal em seu ombro, que no momento em se desequilibrou o suspeito lhe puxou sua bolsa bruscamente e foragiu conduzindo a motocicleta”.

Note-se que, ao contrário dos demais delitos, o acusado agiu com violência contra a vítima, vez que efetuou um chute na sua motocicleta para que esta perdesse o equilíbrio e puxasse a sua bolsa bruscamente, motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação de Rafael Cássio Martins pela prática do delito de roubo simples contra a vítima Josiane da Silva Batista de Lima, nos termos da sentença.

Da dosimetria da pena.

Alega a defesa que:

“O julgador utilizou as sentenças transitadas em julgado como maus antecedentes, na primeira fase, em relação à todas as vítimas. Após, utilizou-se das mesmas sentenças para, na segunda fase do cálculo da reprimenda, exasperar a pena, justificando como reincidência”.

Todavia, não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor dos antecedentes criminais, sobretudo porque não há falar em
bis in idem
diante da avaliação de condenações distintas para exasperar a pena-base e reconhecer a agravante da reincidência.

A propósito:

“(...) Acerca dos antecedentes, a jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes, não se vislumbrando, no ponto, flagrante ilegalidade. (...)”
(AgRg no HC n. 799.521/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)

Do delito de furto contra as vítimas Roseli de Souza Ribeiro (FATO 1) e Tomázia Picanço da Costa (FATO 3).

Mantida a negativação dos maus antecedentes (Ação Penal n 0000129-04.2013.8.11.0087) e, sendo as demais circunstâncias judiciais neutras, fixo a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes de pena, contudo, em razão da presença agravante da reincidência (Ação Penal n. 0000033-91.2010.8.11.0087, aumento a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica, ficando a PENA FINAL PARA CADA DELITO DE FURTO SIMPLES (contra as vítimas Roseli de Souza Ribeiro, Tomázia Picanço da Costa), em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Do delito de furto contra as vítimas Andreia Ferreira Cruz (FATO 4) e Maria Aparecida dos Santos (FATO 5)

Mantida a negativação dos maus antecedentes (Ação Penal n 0000129-04.2013.8.11.0087) e, sendo as demais circunstâncias judiciais neutras, fixo a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (Ação Penal n. 0000033-91.2010.8.11.0087) e, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica, fixo a pena final em 01 (um) ano e 02 (dois) meses reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Da continuidade delitiva – quatro crimes de furto.

No tocante a continuidade delitiva, prevê o artigo 71, do Código Penal que:
“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”
.

Tendo sido apurados 04 (quatro) crimes, aplico à pena mais grave (01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa) a fração de 1/4 (um quarto), ficando a pena referente aos crimes de furto em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Do delito de roubo simples contra a vítima

Josiane da Silva Batista de Lima.

Quanto ao delito de roubo simples, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão em razão dos maus antecedentes, não havendo, desse modo, qualquer reparo a ser feito, vez que fixado de forma proporcional e razoável.

Na segunda fase, majorou a pena em 1/6 (um sexto) em razão da agravante de reincidência, ficando a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual mantenho, vez que fixada de forma escorreita.

Assim, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, mantenho a pena aplicada pelo Juízo
a quo,
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, contudo, em razão da proporcionalidade e razoabilidade, passo a pena de multa para 14 (quatorze) dias-multa.

Do concurso material.

Por fim, as penas de furto e roubo, devem ser somadas nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), ficando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime fechado, para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal (réu reincidente).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para desclassificar para furto simples os crimes praticados contra as vítimas Tomázia Picanço da Costa, Roseli de Souza Ribeiro, Maria Aparecida dos Santos e Andreia Ferreira Cruz, aplicando-lhes a continuidade delitiva que, somadas ao crime de roubo simples, praticado contra a vítima Josiane da Silva Batista de Lima fica a pena definitiva em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, em razão da reincidência, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023